Tribunal: TJDFT
Processo: 0719710-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.
2. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, apenas se a condenação for igual ou inferior a 1 (um) ano será possível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direito.
3. Recurso parcialmente provido.